Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-07.2017.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÃU. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ATENUANTE GENÃRICA DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. INSTAURAÃÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÃNCIA.1. NÃ£o hÃ¡, ao longo de toda a instruÃ§Ã£o processual, substrato fÃ¡tico que demonstre a plausibilidade fÃ¡tica para a decretaÃ§Ã£o de nulidade da sentenÃ§a regularmente prolatada, com a instauraÃ§Ã£o de um incidente processual desconectado de seu pressuposto legal necessÃ¡rio.2. NÃ£o se pode pretender o reconhecimento dos antecedentes criminais do rÃ©u na primeira fase da dosimetria penal quando, as aÃ§Ãμes penais em curso existentes em seu desfavor, nÃ£o ostentem qualquer condenaÃ§Ã£o com transito em julgado. SÃºmula nÂ° 444 do STJ.3. A anÃ¡lise do depoimento do rÃ©u em plenÃ¡rio demonstra que nÃ£o houve qualquer declaraÃ§Ã£o que possa ser compreendida como uma confissÃ£o espontÃ¢nea, motivo por que se impÃμe a necessidade de readequaÃ§Ã£o da pena final e concreta fixada em desfavor do rÃ©u.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000747-07.2017.8.14.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TOMÉ-AÇU - VARA ÚNICA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE/APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE SÁ
ADVOGADO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ - Def. Púb.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não há, ao longo de toda a instrução processual, substrato fático que demonstre a plausibilidade fática para a decretação de nulidade da sentença regularmente prolatada, com a instauração de um incidente processual desconectado de seu pressuposto legal necessário.
2. Não se pode pretender o reconhecimento dos antecedentes criminais do réu na primeira fase da dosimetria penal quando, as ações penais em curso existentes em seu desfavor, não ostentem qualquer condenação com transito em julgado. Súmula n° 444 do STJ.
3. A análise do depoimento do réu em plenário demonstra que não houve qualquer declaração que possa ser compreendida como uma confissão espontânea, motivo por que se impõe a necessidade de readequação da pena final e concreta fixada em desfavor do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, readequando a pena estabelecida em desfavor do réu, fixando-a no patamar concreto e definitivo de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que deverá ser observada em regime inicialmente fechado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 9 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
RAIMUNDO PEREIRA DE SÁ
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu, que ao prolatar o
decisum
fixou-lhe a pena de 12(doze) anos, 9(nove) meses e 25(vinte e cinco) dias de reclusão, a ser observada em regime inicialmente fechado pela prática de condutas fáticas que violam o preceito normativo abstratamente contido no Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Consta da denúncia que, na data de 23 de janeiro de 2017, por volta das 14:20h, no município de Tomé-Açu, o ora apelante ingressou em um ônibus intermunicipal com sinais visíveis de embriaguez e, ali estando, sentou-se ao lado da vítima Fulgência Maria da Conceição Neves, então com 76 anos de idade e, após determinado período de tempo os passageiros e funcionários da empresa de transportes constataram que o réu havia desferido diversas facadas na vítima, atingindo-a em diversas regiões de seu corpo, ocasião em que veio a ser detido e entregue à polícia, tendo a vítima falecido em decorrência das lesões sofridas.

Por tais fatos restou denunciado e, após regular processamento, condenado, com o estabelecimento da pena antes delineada. Da decisão, foram interpostas as cabíveis Apelações.

Em seu turno, argumentou o Ministério Público Estadual pelo necessário incremento da pena fixada. Em outro giro, a Defesa Técnica do recorrente ponderou pela anulação da sentença prolatada, na medida em que pugnou pela instauração do cabível incidente de insanidade mental - durante os debates no plenário do Júri, tendo o juízo sentenciante negado o pleito formulado.

Há nos autos, as cabíveis contrarrazões, tendo as partes redarguido os argumentos adversos. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público e, pelo improvimento do recurso manejado pela Defesa do réu.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos apelos manejados.

Há, como relatado, duas razões recursais distintas aviadas, motivo por que passo a tecer as necessárias considerações, assim vejamos.
I - DA INSTAURAÇÃO DO CABÍVEL INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

No ponto, sustenta o recorrente que, ao denegar a instauração do incidente de insanidade mental, sob o manto argumentativo da preclusão para tanto, o juízo sentenciante incorreu em nulidade, conquanto a tese seja prejudicial de mérito, devendo ser considerada a qualquer tempo.

Contudo, deve-se perquirir que a instauração do incidente de insanidade mental encontra-se disciplinada pelo Art. 149 do Código de Processo Penal, que assim preconiza:
Art. 149.
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado
, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Assim, é pressuposto básico que, ao magistrado, haja dúvida concreta acerca da sanidade mental do réu, não bastando para seu deferimento, a mera pretensão de sua realização por uma das partes, estando a decisão quanto a sua eventual realização em uma esfera discricionária do magistrado. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Faz-se possível ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias desde que o faça de forma fundamentada (art. 400, § 1º - CPP).
2. Não instaurado o incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, diante da ausência de dúvida sobre a higidez mental do acusado
, a revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação encontra também óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1824473/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO RECONSIDERADA PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes.
4. As instâncias ordinárias consignaram não haver sido demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da incapacidade da ré de entender o caráter ilícito da conduta supostamente praticada e, inexiste dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente.
5. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessária a dilação probatória, medida inviável em recurso especial.
6. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão recorrida, com o fim de conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp 1142435/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

Posto desta forma, o que se tem no plano fático contido nos autos é uma conduta delitiva impregnada pela embriaguez do réu, que antes ou depois do delito, não demonstrou comportamentos psicóticos ou anormais, como aventado pelas razões recursais, motivo por que, não há plausibilidade para a decretação de nulidade da sentença regularmente prolatada, com a instauração de um incidente processual desconectado de seu pressuposto legal necessário.

Assim, rejeito o argumento recursal.
II - DA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL

Ao propor a reforma da dosimetria penal, o Ministério Público calca a tese recursal em um binômio argumentativo que assim pode ser expresso:
(i) - Necessidade de reconsideração, na primeira fase da dosimetria, do vetor do Art. 59 do Código Penal referente aos antecedentes do réu, majorando-se, por consequência, a pena base fixada;
(ii) - Pelo necessário afastamento da Atenuante Genérica descrita no Art. 65, III, ¿d¿ do CP, reconhecida em favor do réu, sobrelevando-se por consequência a pena intermediária.

A análise do exposto, reclama o destaque da sentença na parte que interessa:
Nesses termos e amparado na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, CONDENO acusado, RAIMUNDO PEREIRA SÁ, nas penas do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.
Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: Culpabilidade normal, nada obstante a gravidade do fato, mas considerada a circunstância da embriaguez voluntária do acusado, que, se não o exime de culpa, não indica maior intensidade do dolo na conduta;
não há registro de Antecedentes em nome do acusado
, nem elementos suficientes nos autos à aferição de sua Personalidade e Conduta social; os Motivos, pelo que dos autos consta, decorreram de embriaguez do acusado, que inclusive já lhe havia acarretado problemas pessoais antes, devendo ser valorada negativamente; as Circunstâncias, aferidas pelo modo de execução da conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser desprezadas nesta fase, porque já qualificam o delito. Conseqüências, nada obstante a morte da vítima, são próprias do delito em questão; A vítima não concorreu para o crime.
Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 14(quatorze) anos e 3(três) meses de reclusão.
Considerada a agravante prevista no art. 61, II, h (delito contra pessoa maior de 60 anos de idade), do Código Penal, e a atenuante do art. 65, III, d (confissão), também do Código Penal, ambas sustentadas em plenário pela acusação e defesa, respectivamente (art.492, I, b, do CP), compenso uma pela outra. Ausentes causa de aumento e de diminuição, torno a pena assim definitiva.

Assim, quanto ao primeiro vetor de argumento suscitado pelo Ministério Público, conforme já destacado, anoto que a Certidão de Antecedentes Criminais constante à fl. 78 dos autos, reputa a existência de uma única Ação Penal existente em desfavor do réu, referente ao Processo n° 0001721-20.2012.8.14.0060 e, no entanto, não há ali certificação de transito em julgado da decisão, motivo por que não pode servir de lastro para a majoração da pena base, nos exatos termos da Súmula n° 444 do STJ.

O segundo lastro argumentativo sustentado pelo Ministério Público em seu recurso, reclama uma rápida análise do depoimento do réu em plenário e, nesse ponto, ao ser indagado em juízo se os fatos narrados na inicial acusatória são verdadeiros, o réu limitou-se a afirmar:
¿Que não lembra de nada, que não tem explicações, que estava embriagado¿
, nesse sentido, o que se pode constatar é que não há, em tais declarações, qualquer declaração que possa ser compreendida como uma confissão espontânea. É bem verdade, que o réu não tentou suscitar teses defensivas, mas tal circunstância não importa,
per si
, em considerar-se que haja confissão no caso concreto.

Assim, acolho o argumento suscitado, afastando a atenuante genérica contida no Art. 65, III, ¿d¿ do CP, remanescendo na segunda fase da dosimetria penal, unicamente, a Agravante Genérica do Art. 61, II, ¿h¿ do Código Penal, motivo por que readéquo a pena intermediária, passando-a ao patamar de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Ausentes causa de aumento e de diminuição, torno a pena assim definitiva.

Mantenho os demais pontos da sentença recorrida em sua integralidade.

Ante todo o exposto, convirjo ao Parecer da Procuradoria de Justiça e conheço dos recursos aviados, negando provimento ao recurso da defesa e dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público, unicamente para afastar a atenuante genérica da Confissão Espontânea, readequando a pena fixada em detrimento do réu, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 9 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator